Tribunal: TJSP
Processo: 0029820-69.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Conflito de Negativo de Competência – Ação de exigir contas – Demanda distribuída perante o Juízo suscitado e redistribuída ao suscitante por alegada conexão com processo de inventário -Possibilidade – A demanda que visa exigir contas atinentes aos bens deixados pela falecida e, portanto, constantes da ação de inventário é acessória a esse feito, nos termos do art. 61, do CPC - Conflito

Ementa:
Conflito de Negativo de Competência – Ação de exigir contas – Demanda distribuída perante o Juízo suscitado e redistribuída ao suscitante por alegada conexão com processo de inventário -Possibilidade – A demanda que visa exigir contas atinentes aos bens deixados pela falecida e, portanto, constantes da ação de inventário é acessória a esse feito, nos termos do art. 61, do CPC - Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0029820-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 8a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES DO FORO CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito,
declararam competente o MM. Juízo suscitante (MM. Juiz de Direito da 8a Vara da
Família e Sucessões do Foro Central da Capital). V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.080 – Câmara Especial
Conflito de Competência no 0029820-69.2020.8.26.0000 Comarca
de São Paulo
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Família e Sucessões
do Foro Central da Capital
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Família e Sucessões
do Foro Central da Capital
Interessados: Leila Argentina Ferreira Lima Appoloni e Fábio Lopes
Torres.
Conflito de Negativo de Competência Ação de
exigir contas Demanda distribuída perante o
Juízo suscitado e redistribuída ao suscitante por
alegada conexão com processo de inventário -
Possibilidade A demanda que visa exigir contas
atinentes aos bens deixados pela falecida e,
portanto, constantes da ação de inventário é
acessória a esse feito, nos termos do art. 61, do
CPC - Conflito procedente Competente o Juízo
Suscitante.
Vistos, etc.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 8a Vara da Família e
Sucessões do Foro Central da Capital em face do MM. Juiz de
Direito da 5a Vara da Família e Sucessões do mesmo Foro, nos
autos da ação de apresentação de contas (referentes à administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos bens de Yvette Lopes Ferraz) ajuizada por Leila Argentina
Ferreira Lima Appoloni contra Fábio Lopes Torres.
O feito foi originalmente distribuído perante o
Juízo suscitado, que declinou da competência e determinou a
redistribuição do feito à 8a Vara da Família e Sucessões, por
entender que há conexão com os autos do inventário de Yvette
Lopes Ferraz (proc no 1016682-54.2016.8.26.0001), em trâmite
perante aquele Juízo (fl.307, origem)
Contemplada pela redistribuição, a Magistrada
discordou do aludido entendimento e suscitou o presente conflito
argumentando, em suma, a inexistência de dependência entre as
duas demandas, haja vista o objeto da presente demanda não
guardar relação com o espólio (fl. 310, origem).
Designou-se o juízo suscitado para a apreciação de
eventuais medidas urgentes (fls.03/04).
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de conflito negativo de
competência, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil, porquanto ambos os magistrados recusam a competência para
julgar a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme mencionado, o escopo da demanda em
apreço é apresentação de contas referentes à administração de bens
de Yvette Lopes Ferraz, no período de janeiro de 2008 e abril de
2016.
Depreende-se dos autos que, após o falecimento
de Yvette, em 24.06.2016, foi aforada a ação de inventário (proc no
1016682-54.2016.8.26.0000), em trâmite perante o Juízo suscitante.
Na qualidade de inventariante, Leila, propôs a
presente ação de prestação de contas em face de Fábio Lopes
Torres, também herdeiro, que, no período de janeiro de 2008 a abril
de 2016, era curador de Yvette e, assim, incumbido da
administração dos bens da falecida.
A celeuma ora em questão refere-se à existência
ou não de conexão entre a ação de inventário e a ação de exigir
contas atinente à administração de bens da de cujus.
Não assiste razão ao MM. Juízo Suscitante.
Por certo, a ação que visa à apresentação de contas
atinentes aos bens deixados pela falecida e, portanto, constantes do
inventário, é nitidamente acessória a esse feito. Logo, nos termos do
art. 61, do Código de Processo Civil, deve tramitar no mesmo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, vale frisar o disposto pelo art. 553, do
mesmo Diploma Processual, que trata do procedimento de exigir
contas de outrem:
“As contas do inventariante, do tutor, do curador, do
depositário e de qualquer outro administrador serão
prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver
sido nomeado.”
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara
Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA
VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES ONDE TRAMITOU
A AÇÃO DE INVENTÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO AO
JUÍZO CÍVEL. DESCABIMENTO.1. A demanda que visa
a exigir contas de bens constantes da ação de inventário
é nitidamente acessória a este feito, conforme previsão
contida no artigo 61 do Código de Processo Civil. 2.
Ademais, o artigo 553, do Código de Processo Civil ao
tratar da ação de exigir contas estabelece que as contas
do inventariante serão prestadas em apenso aos autos do
processo em que tiver sido nomeado. 3. Conflito de
Competência julgado procedente para determinar o
processamento junto ao Juízo suscitado.” (CC no
0013886-71.2020.8.26.2020; Relator Des. Luis Soares de
Mello (Vice-Presidente); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Data do Julgamento: 15/04/2020).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação para exigir
contas de inventariante Inventário já ultimado Remessa
do feito por dependência Recusa de competência e
devolução da ação ao suscitante Impossibilidade
Questão visada na ação de prestação de contas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantificação da divisão patrimonial estabelecida na
anterior demanda Patente relação de acessoriedade e
interdependência
entre
as
demandas
Prevenção
configurada Inteligência dos arts. 61, 553 e 618, VII, do
CPC Conflito procedente Competente o suscitado (2a
Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de
Pinheiros).”
(TJSP;
Conflito
de
competência
0034945-23.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Renato
Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data
do Julgamento: 18/09/2017).
“Conflito de competência. Ação de prestação de contas.
Relação de acessoriedade com ação de inventário.
Prevenção. Aplicação dos artigos 61, 553 e 618, inciso
VII, do CPC. Competência do MM. Juízo suscitante, da
1a Vara Cível de São José do Rio Pardo. Conflito
procedente.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
0017019-29.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Lidia
Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do
Julgamento: 24/07/2017)
Daí o porquê, julgo procedente o conflito,
competente o MM. Juízo suscitante (MM. Juiz de Direito da 8a Vara
da Família e Sucessões do Foro Central da Capital).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)